Tribunal: TJES
Processo: 5001107-24.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001107-24.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: VIRC TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. VENDA DE VEÍCULOS DO ATIVO IMOBILIZADO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. AUSÊNCIA DE MERCANCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual de Cariacica/ES, na ação anulatória nº 5026853-86.2024.8.08.0012, ajuizada por VIRC Comércio e Transportes Ltda., que deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário referente ao Auto de Infração nº 5.136.312-2. O agravante alega ausência de fundamentação, inexistência de provas nos autos e não comprovação da habitualidade das operações de venda de veículos. Requer o efeito suspensivo e, ao final, a revogação da tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência na ação anulatória de débito fiscal; (ii) definir se as operações realizadas pela empresa configuram fato gerador do ICMS, à luz da jurisprudência do STF quanto à alienação de bens do ativo imobilizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada está fundamentada e amparada em elementos documentais constantes nos autos, como o auto de infração, o processo administrativo fiscal e notas fiscais de venda dos veículos, afastando a alegação de nulidade.

A análise dos documentos revela que os bens alienados compunham o ativo imobilizado da agravada e foram vendidos com emissão regular de notas fiscais, sem demonstração de intuito mercantil ou habitualidade, o que afasta a incidência do ICMS conforme jurisprudência do STF.

A tutela de urgência foi corretamente deferida diante da presença de elementos que evidenciam a plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano, preenchendo os requisitos do art. 300 do CPC.

Ainda que houvesse incidência tributária, seria aplicável a redução de 100% da base de cálculo do ICMS, conforme o art. 5º-A da Lei Estadual nº 7.000/2001, diante do cumprimento do requisito da emissão das notas fiscais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A venda de veículos integrantes do ativo imobilizado sem demonstração de habitualidade e intuito de lucro não configura fato gerador do ICMS.

A presença de prova documental suficiente afasta a nulidade da decisão que defere tutela de urgência para suspender crédito tributário.

A redução de 100% da base de cálculo do ICMS é aplicável nas hipóteses previstas na legislação estadual, desde que cumpridos os requisitos legais, como a emissão de notas fiscais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
5001107-24.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
VIRC TRANSPORTES LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme narrado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. decisão proferida
pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Cariacica/ES na
ação anulatória nº 5026853-86.2024.8.08.0012
ajuizada por VIRC COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA, que deferiu a tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário inscrito no Auto de Infração nº 5.136.312-2.

Em suas razões recursais, o Estado Agravante suscita a nulidade da decisão por ausência de fundamentação, uma vez que os fundamentos fáticos utilizados para deferir a tutela de urgência (ausência de habitualidade das operações de comercialização de veículos diante do total de 32 vendas no período de cinco anos, e que o processo administrativo que originou a cobrança não indica elementos de mercancia) não estão fundados em elementos de prova constantes no processo.

Defende que o juízo se baseou em meras inferências que não demonstram a verossimilhança do direito apta a justificar a concessão da medida liminar que culminou na suspensão total do crédito tributário, podendo trazer prejuízos irreversíveis para a Fazenda Pública.

Alega que a análise do magistrado de primeira instância foi tão superficial que não atentou para o fato de que a empresa autora (agravada) não anexou aos autos a comprovação de quitação das custas iniciais, nem apresentou prova de sua representação legal, como o contrato social ou instrumento equivalente.

Sustenta que a ratio decidendi do Tema nº 1.012 do STF é perfeitamente aplicável ao caso em análise, uma vez que a Suprema Corte deixa claro que o caráter mercantil da operação de venda de bens do ativo fixo deve ser aferido caso a caso.

Aduz que o caráter mercantil da operação decorre da verificação da habitualidade e do volume das operações em questão, que podem ou não ser compatíveis com atividades comerciais.

Argumenta que, no presente caso, verifica-se que não foram juntados aos autos de origem quaisquer elementos de prova que permitam identificar se as operações têm como objetivo predominante a obtenção de lucro (mercancia) ou se realmente se limitam à renovação do ativo fixo da empresa, não se desincumbindo, a agravada (autora), de seu ônus probatório, nos termos do inciso I do art. 373 do CPC.

Aduz, ainda, que especificamente no caso de alienação de bens do ativo imobilizado, a legislação estadual (artigo 70, incisos V e VI, do RICMS/ES) prevê uma redução da base de cálculo do ICMS de 80%, 95% ou 100% de acordo com as hipóteses e condições estabelecidas, sendo que o requisito de emissão da nota fiscal não foi atendido pela agravada.

Destaca, por fim, que a agravada sequer comprovou que os bens alienados, de fato, eram integrantes do seu ativo permanente.

Diante do exposto, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e no mérito, a revogação da tutela de urgência concedida.

Decisão indeferindo a concessão do efeito suspensivo.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem
, examinando detidamente os autos, não vislumbro razões para modificar o entendimento exarado por ocasião do indeferimento do efeito suspensivo recursal.

Isso porque, de início, ao revés do afirmado pelo Estado Agravante, a petição inicial da ação originária está instruída com a cópia do auto de infração, seus anexos e do processo administrativo relativo à impugnação apresentada, de modo que resta afastada a alegação de nulidade da decisão agravada.

Ao compulsar dos autos, verifico que a empresa agravada foi autuada (A. I. nº 5.136.312-2) por deixar de recolher o ICMS devido nas operações descritas no demonstrativo anexado.

A decisão agravada fundamentou o deferimento da tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário sob o argumento de que, conforme a documentação colacionada, as operações autuadas não configuram fato gerador do ICMS, pois consistem na venda de veículos integrantes do ativo imobilizado para renovação da frota da transportadora, sem intuito de mercancia.

Apesar da presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo consubstanciado no auto de infração objeto da ação, o acervo documental acostado, sobretudo, o processo administrativo fiscal, permite concluir que há elementos que embasam a ausência de fato gerador do ICMS - Imposto sobre as Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, haja vista o Livro de Controle de Crédito de ICMS do Ativo Imobilizado - CIAP contendo a listagens dos bens alienados e as respectivas notas fiscais de saída (venda) dos veículos.

Sendo assim, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que
não há incidência de ICMS em operações não habituais de alienação de bens do ativo fixo.
Precedentes. (...) (AI 835104 AgR, Relator(a): AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 07-02-2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-056 DIVULG 16-03-2012 PUBLIC 19-03-2012)

Além disso, mesmo que houvesse a incidência do imposto na hipótese, haveria de ser aplicada a redução de 100% da base de cálculo do ICMS, consoante a previsão do artigo 5º-A, da Lei Estadual nº 7.000/2001, pois presente o requisito da emissão das notas fiscais respectivas devidamente comprovada no processo administrativo fiscal.

Portanto, não merece provimento o recurso.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)